Tribunal: STF
Processo: RE 1501783
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Claro Nxt Telecomunicações S.A, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). DISCIPLINA DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 919. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgamento do Tema 919 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, “respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 09.02.2023).



    2. O Tribunal a quo decidiu que a cobrança de taxa decorrente de atividade fiscalizatória do uso e ocupação do solo por ERB, instituída pela Municipalidade de Ribeirão Pires, observa competência prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 919. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma no julgamento do RE 1.482.661-ED-AgR, e do RE 1.475.729-AgR, ambos da relatoria do Min. Edson Fachin. Sustenta que:



    “o v. acórdão embargado não observou o entendimento consolidado dessa Eg. Corte no sentido de que (i) compete privativamente à União legislar sobre a instalação e fiscalização do funcionamento das estações rádio-base (ERB’s); e (ii) Estados e Municípios não podem criar condicionantes para a instalação de ERB’s, ainda que sob pretexto de legislar sobre interesse local. Daí a divergência ora suscitada.



    Com efeito, os julgados paradigmas são, ambos, um perfeito retrato da divergência estabelecida. No julgamento do RE 1.482.661/SP2 (doc. nº 02), a Segunda Turma desse Eg. STF, analisando a mesma questão jurídica – competência privativa da União para legislar e fiscalizar as telecomunicações e a (in)competência de entes subnacionais para exigir taxa de licença para fiscalização e funcionamento de ERB’s –, destacou que ‘os precedentes da Corte reconhecem a inconstitucionalidade de lei local para tratar da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações’. O eminente Ministro Edson Fachin reforçou, mais precisamente, que ‘o Colegiado de origem, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema’.



    Na mesma linha, no julgamento do RE 1.475.729/SP3 (doc. nº 03), a Segunda Turma desse Eg. STF firmou entendimento diametralmente oposto àquele prevalecente no v. acórdão embargado. Naquela oportunidade, o eminente Ministro Gilmar Mendes, redator do acórdão, reforçou que a jurisprudência dessa Eg. Corte reconhece que a regulamentação de questões relacionadas à instalação e fiscalização de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, ainda que a matéria possa envolver-se com outros temas como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista.



    [...]



    Por outro lado, como adiantado, o v. acórdão embargado negou provimento ao recurso extraordinário da Claro, para manter a r. decisão monocrática que que reconheceu a suposta legitimidade de taxa de fiscalização de funcionamento de estações rádio-base instituída por Município. A divergência jurídica sobre a mesma relação base, portanto, é nítida.”



    Intimado, o Município da Estância Turística de Ribeirão Pires não apresentou manifestação (ID:d496a52e).



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por maioria de votos, negou provimento ao agravo interno do ora embargante para manter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto por Claro Nxt Telecomunicações S.A contra acórdão que reconheceu a validade da Taxa cobrada em razão da atividade de Fiscalização de localização, instalação e funcionamento (TFF) de Serviços de telecomunicações, instituída pelo Município embargado. 



    Pelo menos um dos arestos trazidos à colação (RE 1.482.661-ED-AgR, 2ª Turma), aparenta consagrar tese divergente, uma vez que no paradigma invocado foi afastada “a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município”. Transcrevo a ementa do referido paradigma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 2. No precedente, definiu-se que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. In casu, o Colegiado de origem, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1482661 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-09-2024)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente